Tribunal: TJMT
Processo: 1047278-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1047278-10.2019.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
Recorrido: RODRIGO DE LIMA CAPEL e MILZIDEANE DA CRUZ FIGUEIREDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 92089498):
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – AFASTADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo codex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que definitivamente não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o, do CDC.
Na espécie, as empresas rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel adquirido.
A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega de imóvel adquirido com recurso do “Programa Minha Casa Minha Vida”, nos casos em que atua meramente como agente financeiro, restando patente a competência da Justiça Estadual para julgar o caso em análise.
Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia das construtoras, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.
É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.
No caso, há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(TJMT. ApCiv no 1047278-10.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 23.06.2020).
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 96355964.
As partes recorrentes, alegam, em síntese:
(i) Inexistência de atraso na entrega do imóvel, pois havia previsão clara de que as obras seriam concluídas em 12 meses a contar da data de liberação de financiamento bancário ou da captação de recursos no mercado de capitais. Além disso, há o prazo de tolerância de 180 dias, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ;
(ii) Não cabimento de restituição de valores pagos a título de juros de obras, pois os valores foram pagos à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento da obra;
(iii) Dissídio jurisprudencial quanto à condenação a título de danos morais, pois trata-se de mero inadimplemento contratual incapaz de ferir direito à personalidade, e invoca diversos precedentes do STJ que amparam sua tese. Alternativamente, requerem a redução do valor arbitrado, nos termos do artigo 944 do CC.
Recurso tempestivo e preparado (ids 99227953 e 99250987)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 100123970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996
As partes recorrentes sustentam a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
No tocante ao fato gerador das condenações impostas – constatação de atraso na entrega da unidade imobiliária, obtemperam que não praticaram ato ilícito, haja vista que havia previsão contratual clara no sentido de que as obras seriam concluídas em 12 meses a contar da data de liberação de financiamento bancário ou da captação de recursos no mercado de capitais.
Para além disso, argumentam que há o prazo de tolerância de 180 dias, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ e sustentam que o bem foi entregue dentro dos limites previstos contratualmente.
Asseveram, ainda, que não seria possível lhes ser imputada a condenação quanto ao ressarcimento do valor pago a título de juros de obra, tendo em vista que tal disciplina se encontra prevista em contrato que vincula exclusivamente as partes consumidoras e a Caixa Econômica Federal, credora destes valores.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando entendeu que houve atraso na entrega do imóvel e condenou as partes recorrentes ao pagamento dos juros de obra, o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, pois constatou dois fatos que divergem das teses fixadas em sede de recurso repetitivos, a saber: (a) o instrumento contratual condiciona a entrega do imóvel à evento futuro e incerto; (b) a cobrança dos juros de obra persistiu para além do limite estipulado para a entrega da unidade imobiliária.
Tais pontos são extraídos dos trechos ora transcritos:
(...) o certo é que não prosperam as teses das apelantes relacionadas a inexistência de atraso, (...)
Isso porque, as empresas apelantes divulgaram amplamente que a entrega da 1a etapa do empreendimento ocorreria em agosto/2011, restando evidente que o prazo de tolerância não poderia ultrapassar o mês de fevereiro de 2012.
Por outro lado, ainda que assim não fosse, em que pese a obra tenha sido concluída pelas apelantes em 07.08.2012, as chaves foram entregues aos apelados somente em 03.12.2012, ficando evidenciado o atraso ocorrido além do limite tolerável pelos Tribunais Pátrios.
Destarte, agiu com acerto a douta magistrada a quo ao constatar a mora na entrega do imóvel, bem como o dever das empresas rés em indenizar os prejuízos sofridos pelos autores no tocante a taxa de evolução da obra, verbis:
“A parte ré não estipulou uma data certa para a conclusão das obras e entrega da unidade, condicionando-a a eventos futuros e incertos, o que não pode ser tolerado. Aliás, admitir o contrário seria colocar o consumidor em situação de total desiquilíbrio, já que o mesmo adquiriria o bem sem ter noção de quando lhe seria entregue (Ap 133571/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
[...]
Porém, em que pese a obra ter sido concluída em 07/08/2012 (Habite-se acostado ao ID. 27821667), as rés somente entregaram as chaves em 03/12/2012 (ID. 25202217).
Durante todo o período do atraso, arcaram com os denominados “juros de obra”, que corresponde à taxa de juros cobrada pelo banco da construtora em decorrência do financiamento da obra. Como se tratam de juros da fase de construção, nesse período não há amortização do saldo devedor.
A cobrança de tais juros dos compradores/autores consta do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal (Cláusula Sétima). Ocorre que, mesmo tendo os autores sido imitidos na posse do imóvel em dezembro de 2012, o que claramente demonstra a conclusão da obra, as cobranças dos juros da fase de construção continuaram sendo realizadas até o mês de março de 2014.
(Sobre o assunto, a segunda ré foi indagada em fevereiro de 2013, oportunidade em que confirmou o atraso em razão de dificuldades na obtenção do Habite-se (ID. 25202221).
Destarte, percebe-se que a cobrança dos juros de fase de construção no período de dezembro de 2012 a março de 2014, quando comprovadamente a obra estava concluída, é atitude abusiva, que causa sérios prejuízos ao consumidor que teve negada a amortização do saldo devedor.
Diante da comprovada cobrança indevida que causou prejuízos financeiros aos autores, cabível a pretensão autoral de condenação da ré em perdas e danos – art. 475 c/c 402 do CC.
[...]
Desta feita, as malfadadas razões apresentadas não prestam para justificar e revestir de legalidade o confesso inadimplemento contratual da construtora, sendo ilegal o repasse da taxa de evolução da obra aos consumidores.
Por conseguinte, ficando comprovado o atraso na entrega da obra por culpa das apelantes, que somente entregou as chaves em 03.12.2012, bem como a cobrança da taxa de evolução da obra no período de dezembro de 2012 a março de 2014, quando comprovadamente a obra já estava concluída, resta evidente a atitude abusiva das empresas, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pelos consumidores.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Da ofensa aos artigos 206, § 3o, IV e V, do CC, e 487, II, do Código de Processo Civil – Decisão em conformidade com o STJ Súmula 83.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as partes recorrentes alegam a ocorrência da prescrição trienal quanto à pretensão de restituição dos valores pagos por juros de obra.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal como alegado pelas recorrentes, uma vez que o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo codex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Nesse sentido é o entendimento consolidado do c. STJ, vejamos, verbis(...)
Assim, tendo o dies a quo do prazo prescricional ocorrido em dezembro de 2012 e a demanda ajuizada em inadimplemento contratual sido inaugurado em 2012 e a ação ajuizada em 19.10.2019, é de clareza solar a inocorrência da prescrição, motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que em se tratando de inadimplemento contratual, o prazo para postular a repetição do indébito é decenal conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. MODIFICAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais cumulada com repetição de indébito.
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de cobrança indevida por parte da recorrente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1942834/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 206, §3o, IV e V, do CC, e 487, II, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
3- Da divergência jurisprudencial e ofensa ao artigo 944 do CC - necessidade de identificação precisa dos dispositivos legais violados (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora as partes recorrentes afirmem que há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reverberam a tese de que não é cabível a indenização por danos morais em casos similares ao objurgado, não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais.
Em suas razões recursais, as partes recorrentes fazem menção apenas ao artigo 944 do CC objetivando, em razão do princípio da eventualidade, a redução do valor arbitrado por danos morais, cuja carga normativa é insuficiente para subsidiar a reforma da indigitada condenação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 996) e com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 83/STJ e 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça